Tribunal: TJES
Processo: 0015587-66.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum; Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015587-66.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI ROCHA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015587-66.2019.8.08.0012

APELANTE: YURI ROCHA DE MORAES

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395, ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por YURI ROCHA DE MORAES contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por duas vezes, em concurso formal, à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão em regime inicial fechado. O apelante busca o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, alegando ausência de apreensão, inexistência de laudo pericial e simulação de armamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreensão e de perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, quando o emprego do artefato restou afirmado pelo depoimento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do objeto quando outros elementos de prova evidenciam a utilização do artefato no crime. Precedentes do STJ.

Relatos da vítima em crimes patrimoniais possuem elevada força probatória, sendo aptos a fundamentar a condenação e suas causas de aumento quando coerentes e alinhados ao conjunto probatório.

Depoimento da vítima descreve de modo claro a visualização de uma pistola preta na cintura do agente, o que afasta a tese defensiva de mera simulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento no crime de roubo quando o uso do artefato for comprovado por outros meios de prova.

A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância e eficácia probatória para atestar as circunstâncias do delito.

Dispositivos relevantes citados
: art. 70 e inciso II do § 2º e inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 961.863/RS; STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025; TJES, APCr 0017188-03.2021.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/08/2024; TJES, APCr 0001652-06.2023.8.08.0048, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015587-66.2019.8.08.0012

APELANTE: YURI ROCHA DE MORAES

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395, ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
YURI ROCHA DE MORAES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 16833846), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17498862), a defesa técnica sustenta, em síntese, a inviabilidade de incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao argumento de ausência de comprovação idônea do emprego de arma de fogo, destacando inexistência de apreensão do artefato, ausência de laudo pericial e fragilidade dos relatos colhidos, notadamente porque a vítima não soube especificar o objeto exibido e o próprio réu afirmou ter apenas simulado estar armado.

Emerge da Denúncia que, no dia 06/02/2019, por volta de 14 horas, na Rua Quinze de Novembro, nº 11, Bairro Campo Grande, em Cariacica, na Tabacaria Leandro, o réu, acompanhado de um indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, duas facas, quinze trituradores, treze canivetes, onze pacotes de cigarros, cinco isqueiros elétricos, um aparelho celular e a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) da vítima Antonio da Cruz Cardoso.

Consta dos autos que os dois indivíduos anunciaram o assalto, momento em que Yuri levantou a blusa, mostrou uma pistola preta e levou o vendedor Antonio para o fundo da loja, onde o deixou amarrado no chão. Na sequência, os indivíduos subtraíram os bens listados e empreenderam fuga.

Segundo a peça acusatória, o proprietário do estabelecimento pesquisou na internet o logotipo “Genesis” que estava estampado na camisa de um dos indivíduos e constatou trata-se de uma entidade filantrópica que acolhe jovens em situação carente.

Nesse ínterim, repórteres que estavam no local para cobertura jornalística receberam uma cópia do sistema de videomonitoramento da loja e retornaram horas depois com a informação de que um dos funcionários do instituto de acolhimento, ao ver as imagens do roubo, reconheceu Yuri.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu confessou a prática delitiva, entregou espontaneamente alguns bens subtraídos, mas negou que portava arma de fogo.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a defesa não se insurge contra a condenação, que se encontra lastreada nas provas produzidas em juízo.

A insurgência diz respeito, exclusivamente, à incidência da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo.

Como cediço, a jurisprudência consolidada do STJ, firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, é no sentido de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo
, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP (§ 2º, inciso I, da antiga redação do artigo 157, do CP),
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. Nesse mesmo sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal (TJES; APCr 0017188-03.2021.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 14/8/2024; TJES, APCr 0001652-06.2023.8.08.0048, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 22/4/2026).

Na hipótese vertente, a vítima Antonio, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, relatou que um dos agentes (Yuri) estava armado com uma pistola que estava na cintura. Destacou, ainda, que conseguiu visualizar o cabo e parte da arma. Em juízo, confirmou a versão. Confira-se a transcrição do seu depoimento destacada na sentença:

"(...); que o chegaram dois rapazes perguntando o valor de uma mercadoria; que ele falou o valor e disse para eles escolherem; que quando ele virou para o lado enquanto eles estavam escolhendo foi anunciado o assalto;
que o acusado levantou a camisa e mostrou a arma;
que fizeram ele entrar para os fundos da loja; que amarram ele e levaram as coisas; que levaram o celular, a chave da loja, dinheiro, o salário da vítima e outras mercadorias; que o salário dele estava dentro de uma caixa de baixo do caixa; que ele recebeu e guardou onde fica as moedas de troco que o acusado tirou a sacola que estava tampando ali e levou o celular, levou as coisas todas; que se lembra de algumas mercadorias que eles levaram; que levaram canivete, faca, dichavador, cigarros etc; que se lembra que eram dois indivíduos, sendo um deles branco e outro moreno;
que quem anunciou o assalto era o branco; que estava com uma arma na cintura; que mostrou para o depoente uma arma; que foi o que ele visualizou;
que não foi agredido fisicamente, apenas com palavras; que o sistema da loja filmou o acontecimento; que o acusado foi reconhecido depois; que viu o acusado na Delegacia e na audiência; que a loja funciona todos os dias e ainda trabalha lá; que reconhece o depoimento prestado no DPJ; que não se recorda o que cada um levou no assalto, tendo em vista que estava amarrado no fundo da loja; que não presenciou a divisão dos materiais roubados;
que se recorda que a cor da arma era preta; que para ele era uma pistola;
(...)".

Com efeito, a jurisprudência orienta-se no sentido de que
“a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório”
(STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).

No mesmo sentido, entendeu a d. Procuradoria de Justiça em seu Parecer:

“
Nos crimes patrimoniais, notadamente naqueles praticados em contexto de clandestinidade, surpresa e intimidação, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que firme, coerente e amparada pelos demais elementos do processo. Não se trata de conferir valor absoluto ao depoimento da vítima, mas de reconhecer que, em delitos como o roubo, frequentemente praticados sem a presença de testemunhas imparciais, a narrativa do ofendido, quando segura e compatível com o conjunto probatório, constitui meio idôneo de convencimento judicial.

É exatamente o que ocorre no caso concreto. A vítima Antônio da Cruz Cardoso descreveu de modo claro o emprego da arma de fogo, a dinâmica da abordagem, a condução aos fundos da loja, a amarração e a subtração dos bens.

Seu relato encontra correspondência com o Boletim Unificado, com a relação dos bens subtraídos, com a recuperação parcial de objetos e com a própria admissão parcial do acusado quanto à prática do roubo. Não há, portanto, fragilidade probatória apta a ensejar o afastamento da majorante".

À vista do exposto, a alegação do réu de que apenas simulou estar armado sucumbe diante do acervo probatório produzido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)